Tribunal: STJ
Processo: 1000532-27.2017.8.26.0271
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199157 - SP (2024/0448498-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO PEREIRA ELLIO - SP130483
LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
RECORRIDO
: JONES ROGERIO VELOSO
RECORRIDO
: ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE FREITAS SOTELLO - SP283801
RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS - SP283942
LEONICE MARIA FREITAS - SP105876
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
REPORTAGEM
JORNALÍSTICA. VELÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DOS
RECORRIDOS PARA VEICULAÇÃO DE IMAGEM DO FILHO FALECIDO.
DANO EM RICOCHETE. CENSURA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA
. INOCORRÊNCIA.
PETITA
1. A controvérsia consiste em analisar (1.i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (1.ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da
condenação por dano moral em razão de uso indevido de imagem em
reportagem jornalística; (1.iii) se procede a alegada existência de censura no
caso concreto, e (1.iv) se está caracterizado o julgamento
.
extra petita
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional pois o Tribunal de
origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão
adotada.
3. Os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de
seu simples uso indevido, sendo desnecessária, em tais casos, a
comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra do titular daquele
direito, pois o dano é
(
.
in re ipsa Súmula no 403/STJ)
4. O princípio constitucional que protege a liberdade de expressão, do qual
decorre a liberdade de manifestação, de comunicação e de imprensa, deve ser
sopesado com o princípio, também de estatura constitucional, que assegura
o direito de indenização por dano material, moral e à imagem.
5. A inviolabilidade do direito de personalidade busca proteger o interesse
que tem a pessoa de se opor à divulgação da sua imagem, notadamente em
circunstâncias concernentes à sua vida privada e/ou aptas a lhe causar
situações constrangedoras ou vexatórias.
6. Afasta-se o argumento de que o acórdão estaria censurando a atividade
jornalística. No caso concreto, o que predomina é a violação à privacidade do
filho dos recorridos, que foi alvo de matéria jornalística e de divulgação, por
parte da recorrente, de imagem não autorizada. Caso notório do abuso do
direito de informar, porquanto utilizou-se de imagens do velório e do falecido
a pretexto de que tal divulgação atenderia ao interesse público.
7. Vigora a interpretação de que não ocorre julgamento
ou
extra
ultra petita
quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota)
Documento eletrônico VDA53851653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e83135c-0b96-4702-a0da-c213019f304a

e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelos autores e refutados pelo
réu, por força do princípio do
. Precedente.
jura novit curia
8. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53851653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e83135c-0b96-4702-a0da-c213019f304a

RECURSO ESPECIAL No 2199157 - SP (2024/0448498-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO PEREIRA ELLIO - SP130483
LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
RECORRIDO
: JONES ROGERIO VELOSO
RECORRIDO
: ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE FREITAS SOTELLO - SP283801
RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS - SP283942
LEONICE MARIA FREITAS - SP105876
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
REPORTAGEM
JORNALÍSTICA. VELÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DOS
RECORRIDOS PARA VEICULAÇÃO DE IMAGEM DO FILHO FALECIDO.
DANO EM RICOCHETE. CENSURA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA
. INOCORRÊNCIA.
PETITA
1. A controvérsia consiste em analisar (1.i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (1.ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da
condenação por dano moral em razão de uso indevido de imagem em
reportagem jornalística; (1.iii) se procede a alegada existência de censura no
caso concreto, e (1.iv) se está caracterizado o julgamento
.
extra petita
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional pois o Tribunal de
origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão
adotada.
3. Os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de
seu simples uso indevido, sendo desnecessária, em tais casos, a
comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra do titular daquele
direito, pois o dano é
(
.
in re ipsa Súmula no 403/STJ)
4. O princípio constitucional que protege a liberdade de expressão, do qual
decorre a liberdade de manifestação, de comunicação e de imprensa, deve ser
sopesado com o princípio, também de estatura constitucional, que assegura
o direito de indenização por dano material, moral e à imagem.
5. A inviolabilidade do direito de personalidade busca proteger o interesse
que tem a pessoa de se opor à divulgação da sua imagem, notadamente em
circunstâncias concernentes à sua vida privada e/ou aptas a lhe causar
situações constrangedoras ou vexatórias.
6. Afasta-se o argumento de que o acórdão estaria censurando a atividade
jornalística. No caso concreto, o que predomina é a violação à privacidade do
filho dos recorridos, que foi alvo de matéria jornalística e de divulgação, por
parte da recorrente, de imagem não autorizada. Caso notório do abuso do
direito de informar, porquanto utilizou-se de imagens do velório e do falecido
a pretexto de que tal divulgação atenderia ao interesse público.
7. Vigora a interpretação de que não ocorre julgamento
ou
extra
ultra petita
quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota)
Documento eletrônico VDA53851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 1eded6f2-ba87-4992-ace3-38f296173c59

e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelos autores e refutados pelo
réu, por força do princípio do
. Precedente.
jura novit curia
8. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A., com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,

contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado:

"INDENIZATÓRIA - PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA ILUSTRAÇÃO DE
REPORTAGEM SOBRE O ASSASSINATO DO FILHO DOS AUTORES - IMAGENS
DO VELÓRIO E DO ENTERRO DA VÍTIMA QUE ERAM TOTALMENTE
DESNECESSÁRIAS E INADEQUADAS, DIANTE DO MOMENTO DE DOR
INTENSA VIVENCIADO PELOS AUTORES - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM CONFIGURADA -
INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 181/185).
No recurso especial (e-STJ fls. 333/352), a recorrente alega ofensa aos arts.
186 e 927 do Código Civil; 5o, IV, IX e XIV, e 220, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal;
141 e 492 do Código de Processo Civil.
Suscita, ainda, ofensa ao
o, I, da
bem como aos
art. 3
Lei no 12.965/2014,
arts. 1.022, 1.023 e 489 do CPC.
Argumenta que o TJSP teria incorrido em omissão e em negativa de prestação
jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão combatido,
pois não teria se pronunciado a respeito dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sobre os
quais deveria se manifestar de ofício.
Da mesma forma, teria havido omissão quanto aos dispositivos
constitucionais que tratam da liberdade de imprensa (arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220, §§ 1o
e 2o, da Constituição Federal).
Alega que também não teriam sido discutidas as matérias do art. 3o, I, da
que proibiria qualquer forma de censura, e dos arts. 141 e 492 do
Lei no 12.965/2014,
Código de Processo Civil, que vedaria decisão fora dos limites do pedido.
Defende que não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da
indenização por danos morais, porquanto não teria ocorrido veiculação da imagem do
filho dos autores.
Narra que o filho dos recorridos seria o protagonista dos fatos noticiados, e
que estes seriam de interesse público, não tendo a recorrente emitido qualquer juízo de
valor sobre o rapaz assassinado.
Aduz que outras emissoras veicularam reportagens com o mesmo teor, motivo
pela qual seria improcedente a demanda apenas com relação à recorrente.
No tocante à suscitada ocorrência de decisão
, a recorrente a
extra petita
justifica nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA53851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 1eded6f2-ba87-4992-ace3-38f296173c59

"Ademais, conforme se verifica da peça inicial ou qualquer outra dos
Autores ora Recorridos, estes em momento algum mencionaram ou pleitearam
a proibição de veiculação da reportagem objeto do feito, e muito menos a
'inutilização' (destruição) de matérias jornalísticas em arquivo. Não há – repita-
se – qualquer requerimento nesse sentido, mas apenas e tão-somente o pedido
de reparação pecuniária moral, fundada nos incisos V e X da Constituição
Federal.
Não é demais lembrar que, diante da ausência da pretensão
adversa em proibir a divulgação da matéria jornalística objeto do feito, em
nenhum momento a Ré ora Recorrente exerceu o seu direito de defesa com
relação a tal ponto, tendo sido surpreendida com essa imposição abusiva e
unilateral, o que é inadmissível!"

Requer, por fim, o provimento do recurso especial.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 496/508), o recurso não foi
admitido na origem, motivando a interposição de agravo em recurso especial, que foi
provido para determinar a reautuação dos autos em recurso especial (e-STJ fls. 578
/579).
É o relatório.
VOTO

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia consiste em analisar (1.i) se houve negativa de prestação
jurisdicional;

(1.ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da condenação por
dano moral em razão de uso indevido de imagem em reportagem jornalística; (1.iii)
se houve censura no caso concreto, e (1.iv) se está caracterizado o julgamento extra
.
petita

2. SÍNTESE DO PROCESSADO

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
JONES ROGÉRIO VELOSO E ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO, ora
recorridos, contra GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., recorrente.
Sustentaram os autores/recorridos que, em
o filho do casal,
18/9/2016,
Daniel Jones Veloso, foi vítima de homicídio, perpetrado de maneira cruel e violenta no
contexto de brigas entre torcidas organizadas.
Por tais circunstâncias, os autores/recorridos proibiram que qualquer rede de
televisão e imprensa noticiasse ou filmasse o velório e o enterro de seu filho.
Porém, a empresa jornalística recorrente, mesmo sem a devida autorização e
sem o conhecimento dos recorridos, fotografou e apresentou, nos jornais da tarde e da
noite, imagens em destaque do velório e do enterro, além de dados sobre a violência
sofrida pelo falecido.
Informou-se que a matéria estaria ainda sendo veiculada no
da empresa.
site
Ademais, a reportagem contém informação inverídica sobre as vestes do falecido, de
maneira que indicariam que ele participava ativamente de torcida organizada de futebol.
Documento eletrônico VDA53851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 1eded6f2-ba87-4992-ace3-38f296173c59

Contudo, a recorrente havia sido advertida verbalmente, por membros da
torcida "Gaviões da Fiel" e pela delegada de polícia responsável pelo inquérito policial, de
que não estava autorizada a fazer a transmissão com imagens do velório.
Ressaltaram, ainda, que outras emissoras respeitaram e se silenciaram
quanto à divulgação dos fatos, atendendo ao pedido dos autores/recorridos.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a
recorrente inutilizasse qualquer vídeo ou matéria jornalística, televisiva, em
ou em
sites
canais pagos, que contivessem a gravação da imagem do filho dos autores/recorridos.
Além disso, a recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
como forma de indenização pelos danos morais.
Em sede de apelação, a Corte local negou provimento ao recurso.

3. INCIDÊNCIA DO DIREITO NO CASO CONCRETO

3.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.023 do CPC, pois, ao
contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes
para a solução da controvérsia e afastou aqueles que poderiam infirmar a conclusão
adotada.
Conquanto a parte recorrente alegue que a Corte local teria deixado de sanar
omissões quanto à matéria relativa à presença dos requisitos que caracterizam o dano
moral indenizável, quanto à liberdade de expressão jornalística e à proibição da censura,
e no tocante ao julgamento
, verifica-se que o aresto combatido abordou
extra petita
todas essas questões de maneira judiciosa e fundamentada.
É de se relembrar que o julgamento contrário à expectativa da parte não se
configura em omissão. Da mesma forma, o afastamento de seus arrazoados não significa
vício processual apto a ser integrado na via dos declaratórios, ainda mais quando o
colegiado aborda os pontos relevantes da controvérsia, conforme na espécie (vide Tema
no 339/STF).
Não há obrigação de o colegiado recursal se pronunciar especificamente sobre
todas as alegações suscitadas pelos litigantes. Na técnica da decisão judicial, é usual o
fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado argumento torne prejudicado
ou exclua, logicamente, a análise dos demais, quer por restarem incompatíveis com a
decisão, quer por simplesmente não terem sido acolhidos.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes não autorizam o acolhimento dos
declaratórios.
No contexto destes autos, a aresto combatido concluiu corretamente ao
rejeitar os embargos por não identificar seus pressupostos, restando claro o intuito
infringente da medida, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

3.2. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM E CONFIGURAÇÃO
DO DANO MORAL EM RICOCHETE

Documento eletrônico VDA53851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 1eded6f2-ba87-4992-ace3-38f296173c59

Quanto ao ponto, não procede a irresignação.
No que se refere aos fatos ora analisados, é incontroverso nos autos que: (i) a
recorrente publicou, sem a devida autorização dos recorridos, "imagens em matéria
(trecho do acórdão,
jornalística do velório e dados sobre a violência sofrida por seu filho"
e-STJ fl. 170); (ii) houve reportagem que veiculou imagens do cemitério durante o
sepultamento do filho dos recorridos (trecho da sentença, e-STJ fl. 132), e (iii) não há
termo de autorização para o uso das imagens referidas.
É conhecida a jurisprudência do STJ no sentido de que os danos morais em
virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo
prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra do
titular daquele direito, pois o dano é
(
.
in re ipsa Súmula no 403/STJ)
Citem-se, por exemplo: uso indevido de imagem em propaganda comercial
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.546.407/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
;
18/5/2020,
26/5/2020)
publicação de fotografia
em festa carnavalesca de rua (
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 2.876.777/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
;
26/5/2025,
29/5/2025)
dano moral a pessoa
jurídica de direito público (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 2.039.663/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
;
19/5/2025,
23/5/2025)
crítica jornalística com
intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
)
animus injuriandi vel diffamandi
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.383.129/MT,
julgado em
DJEN de
;
19/5/2025,
22/5/2025) uso de expressões pejorativas (AgInt no
AREsp 2.461.673/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em

DJEN
de
,
e

14/4/2025,

24/4/2025)
intolerância
religiosa
(AgRg
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado
AREsp 659.877/RJ,
em
DJe de
.
2/6/2015,
9/6/2015)
Entretanto, o que distingue o presente caso dos acima citados é a natureza da
divulgação da matéria jornalística, que incide sobre uma morte brutal do filho dos
recorridos, com imagens não autorizadas do velório e do falecido. Ademais, quem
reclama a indenização são os pais da vítima, ante o falecimento do ofendido.
Essa indenização, conhecida como dano em ricochete, dano moral reflexo ou
indireto, caracteriza-se quando um ato ilícito causa prejuízo a terceiros, os quais não
são as vítimas diretas do dano, mas que com ela possuem vínculo de proximidade.
No caso, por não ser mais possível indenizar o prejudicado, devido ao seu
falecimento, configura-se como indenização autônoma, que é devida aos recorridos,
independentemente do falecimento da vítima direta.
O STJ possui jurisprudência consolidada sobre o tema, reconhecendo a
autonomia desse tipo de dano em relação àquele sofrido pela vítima direta e a
possibilidade de indenização para quem é atingido indiretamente pelo evento (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.871.323/PR,
em
DJEN de
e AgInt no REsp 1.697.723/RJ, relator Ministro
23/6/2025,
27/6/2025,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/10/2024,
9/12/2024)
Documento eletrônico VDA53851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 1eded6f2-ba87-4992-ace3-38f296173c59

Assim, afirma-se que, diferentemente do que alega a recorrente, na hipótese
estão presentes as circunstâncias necessárias e suficientes para caracterizar-se o dever
de indenizar, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

3.3. INEXISTÊNCIA DE CENSURA

Sabe-se que o recurso especial não é a seara adequada para se discutir a
matéria de cunho constitucional suscitada pela recorrente (conforme AgInt no
REsp 2.084.037/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
18/4/2024)
Entretanto, é juridicamente possível a esta Corte Superior utilizar-se da
norma constitucional para fundamentar suas decisões, sem que se faça, evidentemente,
controle de constitucionalidade acerca da lei federal debatida.
O princípio constitucional que protege a liberdade de expressão, do qual
decorre a liberdade de manifestação, de comunicação e de imprensa, deve ser
sopesado com o princípio, também de estatura constitucional, que assegura o direito de
indenização por dano material, moral e à imagem.
A inviolabilidade do direito de personalidade busca proteger o interesse que
tem a pessoa de se opor à divulgação da sua imagem, notadamente em circunstâncias
concernentes à sua vida privada e/ou aptas a lhe causar situações constrangedoras ou
vexatórias.
O STJ vem decidindo que "[a] liberdade de expressão não é absoluta e pode
(AgInt no
ser considerada abusiva se desrespeitar a honra e a imagem das pessoas"
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.461.673/DF,
em
DJEN de
e AgInt no
relator Ministro
14/4/2025,
24/4/2025,
AREsp 2.768.374/RJ,
Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
Some-se a isso o argumento da ilustre Ministra Nancy Andrighi de que o

"direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre
ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.
A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a
atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de
veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses
deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da
personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o
direito de ser reparado" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.090.707/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
.
19/10/2022)

Portanto, afasta-se o argumento de que o acórdão estaria censurando a
atividade jornalística. Em verdade, no caso concreto, predomina a violação à
privacidade do filho dos recorridos, que foi alvo de matéria jornalística e de
divulgação de imagem não autorizada por parte da recorrente.
Em síntese, este é um caso notório do abuso do direito de informar,
porquanto utilizou-se de imagem de velório e do falecido a pretexto de que tal divulgação
atenderia ao interesse público.
Documento eletrônico VDA53851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 1eded6f2-ba87-4992-ace3-38f296173c59

A própria
que instituiu o Marco Civil da Internet, garante
Lei no 12.965/2014,
a liberdade de expressão e comunicação no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que
estabelece a necessidade de proteção da vida privada (art. 3o, I e II).
No caso, como a exibição da reportagem do velório não atendia a valores
superiores, como a ordem pública ou a justiça, configura-se violação ao direito de
imagem, com consequente dever de indenizar, independentemente de prejuízo.
A empresa jornalística recorrente poderia ter noticiado os fatos, como outras
emissoras o fizeram; além disso, a exibição das cenas do velório, sem autorização, era
desnecessária, sobretudo por se tratar de momento íntimo e marcado por profunda
dor diante da perda brutal do filho. A ausência de sensibilidade diante da situação é
evidente.
Assim, não há falar em censura ou limitação injustificada à liberdade
jornalística.

3.4. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Afasta-se a alegada ocorrência de julgamento
.
extra petita
Embora o pedido deva ser interpretado restritivamente, vigora a interpretação
de que não ocorre julgamento
ou
quando o julgador, adstrito às
extra
ultra petita
circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e aos pedidos das partes, procede à
subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos diversos dos esposados
pelos autores e refutados pelo réu, por força do princípio do
(AgInt no
jura novit curia
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.744.495/GO,
DJEN de
.
26/5/2025,
5/6/2025)
Desse modo, é correta a interpretação do TJSP no sentido de que,

"considerando que os autores pleiteiam indenização por danos
morais pela divulgação de imagem não autorizada, de rigor a proibição de
exibição da mesma, não sendo demais lembrar que a leitura da inicial leva a
uma conclusão lógica da insurgência dos autores quanto à exibição da
matéria, não havendo que se falar, pois, em julgamento extra petita".

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.
15
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% sobre o valor
da condenação, os quais devem ser majorados para 20% em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 1eded6f2-ba87-4992-ace3-38f296173c59

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0448498-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.199.157 / SP
Número Origem: 10005322720178260271
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
LUÍS FERNANDO PEREIRA ELLIO - SP130483
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
RECORRIDO
: JONES ROGERIO VELOSO
RECORRIDO
: ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE FREITAS SOTELLO - SP283801
RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS - SP283942
LEONICE MARIA FREITAS - SP105876
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral - Direito de
Imagem
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485221182074131@
2024/0448498-3 - REsp 2199157
Documento eletrônico VDA53828453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:57
Código de Controle do Documento: 38D4D52F-3272-4E00-A723-3680AAA8CB55